Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705092-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Encaminhe-se os autos para a Procuradoria de Justiça elaborar seu parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 22:50:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator